Tribunal: TJSP
Processo: 1096544-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida – Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em consonância com o patamar adotado como referencial por esta Colenda Câmara em situações análogas – Montante que se mostra suficiente para ressarcir os prejuízos extrapatrimoniais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida – Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em consonância com o patamar adotado como referencial por esta Colenda Câmara em situações análogas – Montante que se mostra suficiente para ressarcir os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo autor sem acarretar, lado outro, seu enriquecimento ilícito – Montante perseguido pelo demandante que se afigura excessivo (R$15.000,00), gerando indevido locupletamento - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.